Tribunal: TJDFT
Processo: 0732606-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0732606-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais proposta contra BANCO C6 CONSIGNADO S/A, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela visando determinar que o banco réu suspenda os descontos decorrentes do contrato de empréstimo consignado de no 010015145490, objeto de discussão no processo originário, bem como se abstenha de cobrar quaisquer valores da autora referente a tal contrato até o deslinde da ação, sob pena de multa judicial a ser arbitrada pelo Juízo. Em suas razões recursais (ID 49871438), a autora agravante informa e sustenta, em singela síntese, a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela vindicada, pois a probabilidade do direito resta demonstrada pela sentença do processo n. 0702175-70.2022.8.07.0005, que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes litigantes referente a outro contrato bancário, levando a alta probabilidade de que ela está sendo vítima de fraudadores que estão se utilizando da sua fragilidade por ser idosa. Por sua vez, o perigo da demora consiste no fato de que a agravante é uma idosa de 75 anos, aufere aposentadoria de um salário-mínimo e o valor dos descontos do salário compromete a sua subsistência, colocando em risco à sua dignidade humana. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, visando determinar que o banco réu suspenda os descontos decorrentes do contrato de empréstimo consignado de no 010015145490, bem como se abstenha de cobrar quaisquer valores da autora referente a tal contrato até o deslinde da ação originária, sob pena de multa judicial a ser arbitrada judicialmente. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende a declaração de inexistência de contrato de mútuo com a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fatos não demandam a urgência que enseja a concessão da tutela liminar, porquanto os descontos vêm sendo realizado desde o ano de 2021. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à autora agravante, senão vejamos. Da forma como narrada pela autora recorrente, a contratação do empréstimo impugnado somente foi viável em decorrência de fraude perpetrada por terceiros. Para sustentar sua assertiva, a autora aduz que, conforme demonstra o extrato bancário no período da contratação, não foi creditada a quantia de R$ 2.106,12 (dois mil cento e seis reais e doze centavos) na conta bancária da autora, referente a tal empréstimo bancário. Informa que no processo de no 0702175-70.2022.8.07.0005 que tramitou perante o Juízo de origem, ficou comprovado por meio de prova pericial que as assinaturas apostas nos contratos de empréstimos consignados ali impugnados, de no 010015145489 e no 010013432598, não pertenciam à autora. Com efeito, os elementos probatórios produzidos pela parte autora, ora agravante, até o momento, são insuficientes para comprovar a probabilidade do direito, cuja análise somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Apesar de declarar que desconhece a origem dos descontos realizados pelo Banco agravado em sua aposentadoria, o que provavelmente foi fruto de fraude para a qual não concorreu, certo afirmar que a alegação de fraude depende de produção probatória e não afasta automaticamente a responsabilidade pelas obrigações eventualmente assumidas. Se a autora recorrente efetivamente não celebrou o contrato de mútuo questionado, a consequência jurídica será analisada no contexto da ação e não em juízo de cognição sumária. O empréstimo realizado, até prova em contrário, presume-se verdadeiro até que seja possível provar o contrário. Ademais, como exposto pelo d. Juízo monocrático, os descontos nos proventos de aposentadoria da autora agravante vêm sendo realizado desde o ano de 2021, ou seja, a situação vivenciada pela recorrente não se revela atual e iminente e, portanto, mostra-se razoável o aguardo da necessária dilação probatória. Por oportuno, convém trazer à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça sobre o assunto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. O provimento de tutela provisória consiste em medida excepcional, só viável quando haja demonstração da probabilidade do direito e, tratando-se de antecipação dos efeitos do provimento final, devem ser observados os requisitos do risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida. 2. O pedido de suspensão de pagamento de contrato de financiamento, como regra, requer instrução probatória mínima, para a análise da ocorrência de eventual atuação do consumidor em erro, além da responsabilidade da instituição financeira requerida. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1388642, 07245553920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 10/12/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CDC EMPRESTIMO CONSIGNADO. INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMINAR INDEFERIDA. ALEGAÇÃO FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. 1. O deferimento da tutela de urgência exige a presença de dois requisitos para sua concessão, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Estes requisitos autorizadores são cumulativos entre si. 2. No caso de alegação da ocorrência de fraude em operações bancárias, a análise do pedido de suspensão do pagamento demanda maior investigação no decorrer da instrução processual, o que somente é possível após a formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, em respeito ao devido processo legal. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1677023, 07391259320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 31/3/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Na espécie, a questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, momento em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar a existência de seu direito (fraude na contratação de empréstimo bancário). 2.1. A solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à responsabilidade da instituição financeira ré/agravada pela alegada contratação fraudulenta de empréstimo por terceiros com o intento de lesionar o demandante, sobretudo porque o valor objeto do mútuo foi efetivamente creditado em sua conta bancária, o que evidência, em princípio, a licitude dos descontos realizados pela instituição financeira. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.” (Acórdão 1736003, 07173846020238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Tendo a parte formulado pedido de tutela de urgência, deve trazer indícios da probabilidade de seu direito. Não tendo a agravada comprovado, ainda que minimamente, a vinculação da instituição financeira com a suposta fraude noticiada nos autos, não é possível a concessão da tutela de urgência em seu favor. 2. Os documentos existentes nos autos indicam que o valor do financiamento foi depositado na conta da agravada e por si utilizado. Assim sendo, não é possível determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento da autora, visto que, até o momento, o contrato de mútuo celebrado entre as partes mostra-se legítimo. 3. A questão trazida aos autos demanda dilação probatória a fim de averiguar a forma como a transação indicada nos autos foi realizada, a existência de fraude, bem como a responsabilidade do Banco. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1729533, 07128819320238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 27/7/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CPC, ART. 300. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante/autor noticia ter sido convencido pela agravada Blue Serviços Cadastrais e de Cobrança EIRELI a celebrar, como forma de investimento, contrato de mútuo bancário com o agravado Banco do Brasil S.A. Alude ter sido ajustado que "deveria realizar um novo empréstimo junto ao Banco do Brasil, por meio da BLUE. Do valor recebido, teria que transferir 90% para a empresa. b) Em contraprestação, a BLUE arcaria com a integralidade das parcelas do novo empréstimo, fazendo com que o Autor continuasse pagando somente a parcela do primeiro empréstimo. c) Dessa forma, o ganho do Autor seria os 10% do valor do novo empréstimo, que ficaria para ele". 2. Assim, realizou empréstimo consignado com o Banco do Brasil S.A. no valor de R$63.198,00 (sessenta e três mil cento e noventa e oito reais) e transferiu 90% (noventa por cento) da quantia para a Blue Soluções Financeiras EIRELI. Em contrapartida, a agravada Blue Soluções Financeiras EIRELI teria assumido a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do empréstimo, obrigação que não foi cumprida. Diante disso, o agravante/autor concluiu ter sido vítima de fraude. Acerca do exposto, registrou boletim de ocorrência policial e ajuizou ação pleiteando liminarmente a suspensão dos descontos do empréstimo pessoal em sua folha de pagamento. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não se extrai dos autos elementos que indicam atuação no Banco do Brasil S. A. na avença firmada entre o agravado e a Blue Serviços Cadastrais e de Cobrança EIRELI. A princípio, o agravante teria sido vítima de estelionato sem a participação da instituição bancária. Por conseguinte, não se verifica probabilidade do direito vindicado, em relação ao Banco do Brasil S. A., para se determinar a imediata suspensão da cobrança das parcelas ajustadas relativamente ao empréstimo contraído espontaneamente pelo agravante. 4. Ademais, a instituição bancária ostenta suficiente condição econômica para, se comprovado seu envolvimento ação na suposta fraude, após regular instrução probatória, arcar as devidas indenizações. 5. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há falar em reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1722028, 07376986120228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE. DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA-CORRENTE DA PARTE AUTORA-AGRAVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. 1. Em questionamento sobre tutela provisória que defere medida liminar para suspender descontos bancários efetuados em folha de pagamento ou conta corrente, a controvérsia a ser dirimida restringe-se à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo na demora da prestação jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, haja vista a necessidade de dilação probatória. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1716814, 07000290320238079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado c/c lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis à atribuição da medida antecipatória postulada. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 08 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator